Tribunal: TJES
Processo: 5000073-55.2021.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-55.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA - EPP
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000073-55.2021.8.08.0064

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeito infringentes interpostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento em relação aos danos morais arbitrados pelo Juízo
a quo
, consoante motivos aduzidos no
id12446251
.

Regularmente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (certidão de
id12446251
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Tecidas as considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC).

Isso porque, a questão posta a julgamento foi suficientemente apreciada, sendo certo que julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão em exame de acordo com o pleiteado por aqueles, devendo sim, analisar o caso concreto utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso sob exame, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, e na ordem legal vigente que,
in casu
, restou observado.

Com efeito, verifico a nítida intenção de rediscussão da causa, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único de retardar o andamento do processo, ou seja,
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id12463542),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
Condeno
a embargante ao pagamento de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor atualizado da causa
[1]
, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]
R$33.000,00 (trinta e três mil reais), consignado na petição inicial (id9761599).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)